Tribunal: CARF
Processo: 11516.722421/2018-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722421/2018-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.790 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
CARLIN, OLIVEIRA, GUIMARAES, PICCININI & COSTI ADVOGADOS
ASSOCIADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no
49.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
ANISTIA PLC 96/2019. INAPLICABILIDADE.
A anistia prevista no PLC 96/2019 não se aplica aos autos, pois o projeto de lei
complementar ainda encontra-se pendente de apreciação pela Câmara dos
Deputados.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
DESNECESSIDADE.
SÚMULA CARF no 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. APLICABILIDADE.
INDEPENDE DE PREJUÍZO AO ERÁRIO.
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de existência
de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do
descumprimento da obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na
aplicação da lei, a condição pessoal do agente não é admitida no âmbito
administrativo, ao qual compete aplicar as normas nos estritos limites de seu
conteúdo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722421/2018-39
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.790 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722421/2018-39

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conheço das alegações de inconstitucionalidade e ofensas a
princípios constitucionais, para na parte conhecida, rejeitar as preliminares, e, no mérito, negar-
lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2301-008.786, de 03 de fevereiro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 11516.721783/2018-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Joao Mauricio Vital.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Contribuinte em epígrafe, contra a
decisão da DRJ, que julgou improcedente a impugnação contra o auto de infração.
O lançamento refere-se crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, relativa ao Ano-
calendário: 2013, por infringência ao disposto no art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação
dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso
voluntário, no qual alega:
- denúncia espontânea;
- que o Senado Federal publicou em 10/07/2019 decreto que prevê a anistia de
débitos às multas de GFIP
- necessidade de prévia intimação do fisco;
- aplicação do principio da razoabilidade pela absoluta ausência de prejuízo
gerado ao erário;
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.790 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722421/2018-39

- efeito confiscatório da multa.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conhecimento
O recurso é tempestivo, porém por força da Súmula Carf no 2 conheço dele apenas
parcialmente, pois deixo de conhecer das alegações de inconstitucionalidade a acerca da
multa confiscatória e ofensas a princípios constitucionais.
Preliminares
Denúncia Espontânea
O recorrente requer que seja dado provimento ao recurso com o fim de afastar a
incidência da multa almejada, em razão da realização da denúncia espontânea do tributo
principal, excluindo as obrigações acessórias, conforme disposto no art. 138 do Código
Tributário Nacional
Quanto ao alegado, aplica-se o disposto na Súmula CARF no 49, vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Isso posto, não há como prover o recurso neste ponto. Rejeito a preliminar.
Anistia
Cita o recorrente em seu recurso, que o Senado Federal publicou em 10/07/2019 decreto
que prevê a anistia de débitos às multas de GFIP. Acrescenta que o PLC96/2019 pelo
plenário do Senado e agora segue para aprovação na Câmara dos Deputados.
Contudo, consultando os andamentos no sítio do Senado, verifica-se que o projeto de lei
complementar ainda encontra-se pendente de apreciação pela Câmara dos Deputados.
19/07/2019F-SEXPE - Secretaria de Expediente
Situação: REMETIDA À CÂMARA DOS DEPUTADOS
Ação: Remetido Ofício SF no 568, de 19/07/19, à Senhora Primeira-Secretária da
Câmara dos Deputados, comunicando que o Senado Federal aprovou o Projeto,
em revisão, nos termos do substitutivo, e encaminhando autógrafos para
apreciação daquela Casa (fls. 44 e 45).
Ante ao exposto rejeito a preliminar.
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.790 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722421/2018-39

Mérito
Ausência de Intimação Prévia da Recorrente
Alega o recorrente ilegalidade do procedimento fiscal por não ter sido intimado
previamente ao lançamento, conforme determinaria o art. 32-A da Lei no 8.212, de
1991. Entretanto, o lançamento foi efetuado com base nas declarações apresentadas pelo
recorrente, de forma que quando do lançamento o Fisco já dispunha dos elementos
suficientes para proceder ao lançamento da infração oriunda da entrega intempestiva da
declaração, o que dispensa a intimação prévia.
Nesse sentido, este Conselho editou Súmula de caráter vinculante a todos os que aqui
atuam, ou seja:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, disciplina que o “O contribuinte que
deixar de apresentar a declaração no prazo... será intimado a apresentá-la”. Se o
contribuinte já apresentou a declaração, não cabe intimá-lo a cumprir algo que já fez.
Rejeito a preliminar.
Razoabilidade e Ausência de Prejuízo
Aduz o recorrente que a multa deve ser anulada em face do princípio da razoabilidade e
ausência de prejuízo gerado ao erário.
Quanto ao alegado esclareço que a autoridade administrativa, por força de sua
vinculação à legislação, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor
acerca da sua constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
Coaduno os fundamentos do acórdão recorrido, que adoto como meus e nego
provimento ao recurso.
A Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32-A, com redação dada pela Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009, estabelece:
Art. 32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que
trata o inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a
apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou
a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes
sobre o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente
pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o
prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no §
3odeste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput
deste artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao
término do prazo fixado para entrega da declaração e como termo final a
data da efetiva entrega ou, no caso de não-apresentação, a data da
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.790 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722421/2018-39

lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.(Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009).
O auto de infração indica que houve fato gerador de contribuição previdenciária
na competência em que houve o lançamento da multa.
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de existência de
danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento da
obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a
condição pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual
compete aplicar as normas nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar
arguições de cunho pessoal. (grifei)
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão da multa, aplicada de
acordo com a legislação que rege a matéria.
Ante ao exposto, conheço parcialmente do recurso, pois não conheço das alegações de
inconstitucionalidade e ofensas a princípios constitucionais, para na parte conhecida,
rejeitar as preliminares, e negar-lhe provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de em conhecer
parcialmente do recurso, não conheço das alegações de inconstitucionalidade e ofensas a
princípios constitucionais, para na parte conhecida, rejeitar as preliminares, e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital